Tribunal: TJBA
Processo: 8041698-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041698-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL ESPERANCA SA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: MARILIA SAMPAIO CORREA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE MORAES MEIRELLES DE SOUZA, FILIPE MACHADO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS. PLANO DE SAÚDE. FALTA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA ABUSIVA. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Hospital Esperança S.A., sucessor da Sociedade Anônima Hospital Aliança, contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por Marília Sampaio Correa. A autora, beneficiária de plano de saúde da Sul América, relatou ter sido submetida a cirurgia de urgência autorizada pelo plano, mas posteriormente cobrada em R$ 84.500,00 por materiais supostamente não cobertos. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito e indenização moral. A sentença declarou a inexigibilidade da dívida e condenou o hospital ao pagamento das custas e honorários, sem acolher o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a cobrança realizada diretamente à paciente é válida à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iii) verificar se há nulidade na fixação dos honorários advocatícios pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O hospital figura como parte legítima, pois foi o responsável direto pela cobrança extrajudicial à paciente, configurando vínculo jurídico imediato, nos termos do art. 17 do CPC e da teoria da asserção.

A cobrança de materiais utilizados em cirurgia autorizada pelo plano de saúde, sem prévia e clara informação ao consumidor, configura prática abusiva, vedada pelo art. 6º, III, e art. 39, V e X, do CDC.

O termo de responsabilidade apresentado, assinado por acompanhante da paciente em situação de urgência, não possui validade jurídica, por ser genérico, padronizado e firmado em momento de manifesta vulnerabilidade.

A tentativa de imputar ao consumidor o risco da relação contratual entre hospital e operadora de plano de saúde viola os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança legítima.

A cobrança direta ao consumidor sem comunicação prévia da negativa do plano e sem informação específica sobre os custos é ilícita e contrária à jurisprudência consolidada dos tribunais.

O argumento de exercício regular de direito não se sustenta, pois inexiste prova de ciência ou anuência inequívoca da paciente quanto à responsabilidade pelo pagamento.

A sentença corretamente reconheceu a sucumbência mínima da autora ao julgar procedente o pedido principal, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, sendo devida a condenação do hospital ao pagamento integral das custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a presença do hospital no polo passivo da demanda quando a cobrança de dívida é realizada diretamente à paciente.

A cobrança de materiais cirúrgicos supostamente não cobertos pelo plano, sem prévia e clara informação à paciente, configura prática abusiva e é juridicamente inexigível.

Termo de responsabilidade genérico firmado por acompanhante em situação de urgência não gera obrigação válida ao consumidor.

A sucumbência mínima do autor autoriza a condenação integral da parte ré em custas e honorários, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14, caput, e 39, V e X; CPC, arts. 17, 85, § 2º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1733387/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.05.2018; TJ-RJ, APL 0061585-23.2015.8.19.0002, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 11.10.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1000156-83.2019.8.26.0008, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 20.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041698-26.2023.8.05.0001, em que figuram como
apelante HOSPITAL ESPERANCA SA e como apelada MARILIA SAMPAIO CORREA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02